Tribunal: TJDFT
Processo: 0722174-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722174-89.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CREUSA DA COSTA FREIRE APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO A apelante pede, dentre outros, a reforma da sentença quanto ao pedido de revogação da autorização dos descontos de empréstimo em conta corrente que foi registrado na petição inicial nos seguintes termos: Requer que seja revogado a autorização para débitos realizados pelo requerido na sua conta corrente, nos termos do art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016 e precedentes do STJ (AgInt no REsp 1500846/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 01/03/2019 e STJ - REsp 1555722 / SP 2015/0226898-9, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO) (8400), Data do Julgamento: 22/08/2018, Data da Publicação: 25/09/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO). O Juízo de Primeiro Grau analisou apenas os pedidos relativos à redução das parcelas descontadas e de limitação de seus valores de forma análoga ao que ocorre com empréstimos consignados em folha de pagamento. Não se pronunciou sobre a revogação de autorização dos descontos, o que inviabiliza o enfrentamento da matéria por esta instância revisora sob pena de supressão de instância. A ausência de análise de um dos pedidos formulados na petição inicial implica em ofensa ao disposto no art. 492 do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes para manifestarem-se sobre o vício acima apontado na sentença no prazo de cinco (5) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 20 de junho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator